Tribunal: TJBA
Processo: 0542265-20.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0542265-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EVALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIV
O
.
PRETENDIDA
DES
PRONÚNCIA DO ACUSADO
.
DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu Evaldo da Conceição Santos, em insurgência à Decisão proferida pelo 1.º Juízo da 1.ª Vara do Júri da Comarca de Salvador, que o pronunciou no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do CP. A Defesa postula a despronúncia do Acusado, por carência de indícios suficientes de autoria.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a despronúncia do Réu, por alegada inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da causa, para submetê-la ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri, por força de competência constitucional, de sorte que a desclassificação de conduta em tal fase exige inequívoca ausência de
animus necandi
.

4. Na espécie, as oitivas colhidas sob contraditório e no inquérito, em particular as declarações da companheira da vítima e os relatos de comparsas do Acusado na traficância, apontam-no, com firmeza e convergência, como o efetivo mandante do homicídio apurado, por acreditar que o ofendido possuía vínculo com facção diversa pretendia substituí-lo no comércio local de drogas.

5. Havendo indícios mínimos de autoria em desfavor do Réu, à luz da prova oral coletada no inquérito e na instrução, impõe-se a submissão da causa ao Júri, sob pena de usurpação da sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

1. A Decisão de Pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação, que se satisfaz com a indicação da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, tocando ao Tribunal do Júri a análise exauriente das provas colhidas e das teses defensivas.

2. A existência de lastro indiciário mínimo a demonstrar a participação do agente na prática homicida justifica a submissão da causa aos Jurados, tornando inviável sua despronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 866.605/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 686.714/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0524945-20.2016.8.05.0001
, oriundos do 1.º Juízo da 1.ª Vara do Júri da Comarca de Salvador-BA, figurando como
Recorrente
o Réu
Evaldo da Conceição Santos
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora